Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-41.2019.8.11.0085
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000248-41.2019.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), L. DE OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ: 20.940.737/0001-00 (EMBARGADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. NULIDADE DA CDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1255 DO STF). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais com base nos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, afastando a fixação por equidade. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do § 8º do mesmo artigo e requer o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral no Tema 1255 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, e se deveria ter sobrestado o feito até o julgamento do RE 1412069/PR pelo STF.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, ao caso concreto, dada a existência de proveito econômico mensurável.

4. A fixação dos honorários no mínimo legal deve observar a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC nas causas em que houver proveito econômico.

5. O acórdão também analisou e afastou a necessidade de sobrestamento do feito, com base na jurisprudência do STF, por ausência de determinação nesse sentido.

6. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta de forma clara sobre a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC diante de proveito econômico mensurável. 2. A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1255 afasta a necessidade de suspensão do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512 (Tema 1076); STF, RE 966.177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acordão proferido pelo Juízo
ad quem
que, negou provimento ao recurso de agravo interno oposto pelo ora embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão monocrática que

deu parcial provimento ao recurso de apelação, para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 5º do CPC
.

Sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do art. 85, § 8º do CPC, defendendo que a fixação dos honorários deveria ser feita por apreciação equitativa, considerando que a causa não é complexa, não exigiu dilação probatória e o trabalho realizado pelo advogado foi mínimo, não sendo razoável fixar honorários elevados que representariam um enriquecimento sem causa.

Argumenta que, o STF reconheceu a repercussão geral no RE 1412069/PR (Tema 1255), que discute justamente a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, sustentando ser prudente a suspensão do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.

Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões aplicando efeitos infringentes para reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, refutando os argumentos do Estado e pugnando pela manutenção do acórdão embargado, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Ao analisar a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclaratório.

O Estado embargante alega que o julgado foi omisso ao não apreciar a possibilidade de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), considerando o trabalho realizado pelo advogado e o montante econômico envolvido.

Ocorre que essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual consignou que, havendo proveito econômico mensurável e quantificável (no caso, o valor integral da execução fiscal extinta), não é cabível a fixação por equidade, devendo ser observado o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Confira-se trecho do acórdão que tratou especificamente dessa matéria:

"[...] Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando 'havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo'.

[...]

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte ex-adversa com o acolhimento de sua exceção de pré-executividade corresponde ao valor integral da dívida cobrada na execução fiscal, a qual, na data do ajuizamento alcançava a importância de R$ 1.348.239,04 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e quatro centavos)."

Como se vê, não houve omissão quanto à possibilidade de aplicação do art. 85, § 8º do CPC, tendo o acórdão expressamente afastado essa hipótese, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1076), que estabelece não ser possível a fixação por equidade quando o proveito econômico for mensurável.

Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 pelo STF, o acórdão embargado também foi claro ao destacar que:

"Pela análise dos andamentos processuais do RE 1412069 (Tema 1255), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não determinou o sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau."

E ainda citou precedente da Suprema Corte:

"[...] A suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no 'caput' do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]".
(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Portanto, inexiste omissão também quanto a esse ponto, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre a ausência de determinação de sobrestamento pelo STF em relação ao Tema 1255.

Ressalte-se que esta Corte, ao decidir a questão dos honorários advocatícios, aplicou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), não havendo motivo para sobrestar o feito quando existe orientação firme da jurisprudência sobre o tema.

Deste modo, não se vislumbra a existência da alegada omissão.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece das omissões apontadas pela embargante.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando se esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025